Tribunal: TJBA
Processo: 0502999-16.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502999-16.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
MARIANA DENUZZO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 5.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 15%. ADEQUAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação objetivando a reforma de sentença que julgou procedente em parte pedido declaratório de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais, fixando a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

2 - O apelante sustenta que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente e deve ser majorado para R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00, bem como que os honorários advocatícios devem ser elevados ao patamar máximo de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se (i) o valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto, devendo ser majorado; e (ii) se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser elevados de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo. Entretanto, a fixação do quantum indenizatório deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 944 do Código Civil.

5 - O valor de R$ 5.000,00 fixado pela sentença mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando: (i) a ausência de comprovação de danos concretos além dos presumíveis; (ii) as condições econômicas do ofendido, beneficiário da justiça gratuita; (iii) o valor da dívida discutida (R$ 1.806,87); e (iv) a suficiência do montante para cumprir a função pedagógica da condenação.

6 - A indenização mede-se pela extensão do dano (CC, art. 944), cabendo ao ofendido o ônus de comprovar tal extensão. No caso, o apelante não demonstrou danos de magnitude superior àqueles presumíveis pela própria negativação.

7 - A mera citação de julgados que arbitraram valores superiores não é suficiente para reformar automaticamente a sentença, devendo cada caso ser analisado em suas circunstâncias específicas.

8 - Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 15% sobre o valor da condenação mostra-se adequado considerando a natureza relativamente simples da causa, a ausência de dilação probatória complexa e o trabalho efetivamente realizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, 944; CPC, arts. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Apelação: 80013116320228050078, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Data de Publicação: 01/02/2024; TJ-BA - Apelação: 80712304520238050001, Relator.: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0502999-16.2018.8.05.0229
, sendo parte Apelante
MARCIO JESUS DOS SANTOS
e parte Apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02